Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Classe: Mandado de Segurança Processo N.: 0705250-06.2020.8.07.0000 Impetrante: Renove Comércio de Cosméticos, Perfumaria e Serviços Eireli Impetrado: Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal Relator: Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, a teor do artigo 7o, II, Lei no 12.016/2009 (id. 15371370). Intime-se a impetrante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, suscitada nas informações prestadas pela Autoridade indigitada Coatora (id. 15353415). Na oportunidade, deverá se manifestar, ainda, acerca da (in)adequação da via eleita, em observância aos artigos 7o, 9o e 10o do Código de Processo Civil. Consoante o Enunciado no 235 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os artigos 7o , 9o e 10o do CPC” (DIDIER JUNIOR; OLIVEIRA; RODRIGUES; LAMY, 2017, p. 36). Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2.020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator